Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701664-82.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUBERLITA RITA DE FIGUEIREDO LIMA DECISÃO Vistos, etc. O Distrito Federal, em sede de Embargos de Declaração, requereu o afastamento da multa diária imposta ou sua substituição por sequestro de valores. A embargada, em contrarrazões, ID 61568920, esclarece que não há omissão na decisão que antecipou a tutela recursal, ID 61454496, e que a multa foi fixada em valor razoável para efetividade da determinação judicial, e requer a rejeição dos Embargos opostos. Por meio do despacho ID 62315525, houve a determinação de intimação da embargada para manifestar-se quanto ao teor do Ofício ID 62307599, que noticiou o agendamento da consulta com especialista em cirurgia vascular. A embargada por meio da petição ID 62477295, noticiou a realização da consulta, e requereu o prosseguimento do feito para confirmar a tutela antecipada recursal deferida. O Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos. O Distrito Federal por meio de petição ID 62718484, manifestou-se pela desistência dos Embargos opostos. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal perderam o objeto tendo em vista a realização da consulta com especialista em cirurgia vascular. Nesta oportunidade, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, nos autos da ação principal de no 0758695-46.2024.8.07.0016, foi proferida sentença, ID 205428532, (dos autos originários). Deste modo, a parte agravante perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. Aliás, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, haja vista o seguinte julgado, verbis: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1245019, 07231122420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito